Tribunal: STF
Processo: ARE 1572507
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de terceiro. registro. Junta comercial. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Discussão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    4. A controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e no reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tais procedimentos são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se a Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.